Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726411-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALDOMAR PEREIRA DE MATOS AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76468044/76115850). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator